Tribunal: TJSP
Processo: 2255023-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Locação de imóvel residencial - Ação de despejo por falta de pagamento – Decisão que indeferiu pedido liminar de desocupação – Manutenção – Cabimento – Caução exigível como condição para o deferimento da liminar de despejo – Imóvel ofertado que não é de titularidade exclusiva da agravante - Inteligência ao art. 59, §1o, da Lei de Locações Imobiliárias.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2255023-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é agravante
JOANA TOMÉ DA SILVA, são agravados FRANCISCO QUADRA
ANDREZ e ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA DEZORZI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.818
Agravo de Instrumento no 2255023-49.2019.8.26.0000
Comarca: Arujá
Juízo de origem: 1a Vara Judicial
Ação no 1002933-27.2019.8.26.0045
Agravante: Joana Tomé da Silva
Agravados: Francisco Quadra Andrez e outra
f
EMENTA: Locação de imóvel residencial - Ação de
despejo por falta de pagamento Decisão que indeferiu
pedido liminar de desocupação
Manutenção

Cabimento Caução exigível como condição para o
deferimento da liminar de despejo Imóvel ofertado
que não é de titularidade exclusiva da agravante -
Inteligência ao art. 59, §1o, da Lei de Locações
Imobiliárias.
Recurso desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão de parte da r. decisão copiada às fls. 13/14, proferida nos
autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança e pedido de tutela de urgência, proposta por Joana
Tomé da Silva em face de Francisco Quadra Andrez e outra (não
citados), que indeferiu a medida liminar ao fundamento de que
não houve depósito da caução equivalente a três meses de
aluguel.
Aduziu a autora/agravante, em síntese, ser de
rigor a aceitação do imóvel locado como caução, ao que requereu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
a reforma da decisão recorrida.
Recebido o recurso no efeito devolutivo.
Dispensada a vinda de informações, bem como a
intimação dos agravados para contraminuta, porquanto sequer
citados.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Para a concessão de liminar é necessário que
tenham sido preenchidos todos os requisitos determinados pelo
art. 59, §1o, da Lei de Locações Imobiliárias, o que inclui o
depósito do montante equivalente a 03 (três) meses de aluguel,
providência que, na hipótese, não pode ser substituída pelo
oferecimento do imóvel.
Isso porque sua matricula revela que a autora não
é a exclusiva proprietária e, inclusive, é casada sob o regime da
comunhão universal de bens, a revelar a inaptidão do bem para
os fins exigidos pela lei fls. 36/37.
Ademais, a prestação de caução se faz necessária,
porquanto visa garantir eventual prejuízo da parte prejudicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
em caso de improcedência do pedido.
Nesse sentido: “Agravo de instrumento. Ação de
despejo c/c cobrança. Afigura-se inadmissível a substituição da
caução pelo valor do débito locatício pretendido na ação. Com
efeito, a dívida sequer foi reconhecida judicialmente e pode
eventualmente não o ser. E a caução de que trata o art. 59, § 1o,
da Lei 8.245/91 tem por escopo ressarcir eventuais prejuízos
sofridos pelo locatário, caso venha a ser comprovada a
inexistência do débito. Recurso improvido. (TJSP, 29a Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
2244077-52.2018.8.26.0000, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira,
j. 17.12.2018)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica